Tribunal: TJSP
Processo: 1005317-27.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento do medicamento óleo de canabidiol - Hempflex Broad Spectrum. Paciente diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista. Sentença de Procedência. Alegação de julgamento ultra petita. Não ocorrência. Provimento jurisdicional que observou o quanto pleiteado pelo autor. Custeio do tratamento. Negativa de cobertura. Não excluindo o contrato o tratamento

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento do medicamento óleo de canabidiol - Hempflex Broad Spectrum. Paciente diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista. Sentença de Procedência. Alegação de julgamento ultra petita. Não ocorrência. Provimento jurisdicional que observou o quanto pleiteado pelo autor. Custeio do tratamento. Negativa de cobertura. Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais, métodos e medicamentos necessários à cura. Precedentes do STJ e aplicação da Súmula 102 do TJSP. Negativa da ré em arcar com medicamento de que necessitou a parte autora, comprovadamente ilegítima. Recusa indevida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.